Tribunal: TJSP
Processo: 0013580-64.2008.8.26.0278
Classe: Remessa Necessária Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
r no 131 de 01 de novembro de 2006, arts. 22 a 25, 29 a 31;
Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012.

Jurisprudência
TJSP, Apelação Cível 0004351-68.2011.8.26.0539, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 18/12/2025
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0013580-64.2008.8.26.0278; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Área de Preservação Permanente

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

06/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Ação civil pública ajuizada visando à regularização fundiária de parcelamento ilegal do solo no bairro Jardim Novo Horizonte, Itaquaquecetuba, e recuperação ambiental da área.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a responsabilidade dos réus pelo

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Ação civil pública ajuizada visando à regularização fundiária de parcelamento ilegal do solo no bairro Jardim Novo Horizonte, Itaquaquecetuba, e recuperação ambiental da área.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a responsabilidade dos réus pelo parcelamento irregular do solo urbano; (ii) a necessidade de regularização fundiária e execução de obras de infraestrutura; (iii) a adoção de medidas de recuperação ou compensação ambiental.

III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade dos réus foi reconhecida pela instalação do parcelamento irregular, determinando-se sua regularização.
4. Foi constatado que a área é classificada como Zona de Especial Interesse Social (ZEIS-1) e está parcialmente inserida em Área de Preservação Permanente (APP), demandando a recuperação da área ou, se inviável, a compensação ambiental pelos danos causados.

IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença mantida, negando provimento ao recurso de ofício.
6. Tese de julgamento: "1. O parcelamento irregular do solo demanda regularização fundiária. 2. A responsabilidade solidária por dano ambiental abrange omissão fiscalizatória e atos de parcelamento irregular."

Legislação
Lei no 13.465/2017, art. 35;
Lei Complementar no 131 de 01 de novembro de 2006, arts. 22 a 25, 29 a 31;
Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012.

Jurisprudência
TJSP, Apelação Cível 0004351-68.2011.8.26.0539, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 18/12/2025